Tribunal: TJDFT
Processo: 0745671-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745671-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACAO 08 BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Potiguar QNL LTDA pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. Para tanto, o agravante alega que a decisão resistida não está em consonância com os julgados recentes do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. Afirma que a impenhorabilidade de até quarenta salários-mínimos deve ser respeitada em qualquer tipo de conta bancária. Sustenta que o valor penhorado é irrisório, atraindo a aplicação do art. 836, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata atribuição de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, o agravante deixou de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal De igual modo, os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se afiguram relevantes. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Não comprovado, em sede de cognição sumária, que a quantia penhorada decorre de verba de natureza salarial ou de poupança, não há óbice, em princípio, à constrição da verba em discussão. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator